Tribunal: TJBA
Processo: 8014918-87.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014918-87.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO

APELADO: WANESSA GRASYELLY SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. ALEGAÇÃO DE
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA REMANESCENTE
. AUSÊNCIA DE
ASSINATURA NO CONTRATO
DE REPACTUAÇÃO
.
DOCUMENTO UNILATERAL QUE NÃO FAZ PROVA DA REPACTUAÇÃO E EXISTÊNCIA DA DÍVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
In casu
, o apelante, ajuizou ação aduzindo que
firmou contrato de compra e venda de imóvel com a apelada (ID 74954841), mas que as prestações não foram
integralmente
adimplidas, razão pela qual alega que as partes firmaram novo contrato com repactuação da dívida
(ID 74954842)
.

2. Ocorre que, esse suposto termo de repactuação não foi assinado pelas partes, afigurando-se em documento apócrifo, sem valor probante a servir de lastro para a ação de cobrança (ID 74954842).

3. Nesse sentido, o art. 434 do CPC estabelece que incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações.

4. Portanto, o apelante deveria ter instruído a petição inicial com documento que fizesse prova da dívida cobrada, pois fato constitutivo do seu direito, nos termos estabelecidos no inc. I do art. 373 do CPC, fato do qual não se desincumbiu, cabendo a manutenção da sentença por seus termos e fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8014918
-
8
7.20
23
.8.05.01
50
, em que figuram como parte Apelante, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA e Apelada, WANESSA GRASYELLY SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
neg
ar

provimento
ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça